Tribunal: STF
Processo: ARE 902669
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE PRECATÓRIO A PENHORA. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que não há ofensa direta em discussão relativa à ordem de preferência de nomeação de precatório à penhora em execução fiscal.



    2. A resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático probatório (Súmula nº 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.